Tribunal: STF
Processo: Rcl 14282
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-28
Data de publicação: 2014-08-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OBJETO. Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, quer mediante integração, quer por meio de esclarecimento, incumbindo tomá-los com dose maior de compreensão.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – EFICÁCIA MODIFICATIVA. Uma vez constatada a omissão, cumpre prover os embargos declaratórios, emprestando-lhes, caso seja consequência natural, eficácia modificativa. 



    TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – CHEFIA. Cumpre observar, na Chefia do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a composição do Órgão, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 328/SC, relator ministro Ricardo Lewandowski.



    TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – MINISTÉRIO PÚBLICO. A cadeira reservada ao Ministério Público, no Tribunal de Contas, há de ser preenchida por integrante da categoria especial – relevância do pedido de implemento de medida acauteladora.